Tribunal: TJMT
Processo: 0012292-03.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012292-03.2015.8.11.0004
APELANTE: MARIA APARECIDA MARQUES AMORIM NUNES
APELADO: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora